Tribunal: STF
Processo: HC 271319
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação com trânsito em julgado. Dosimetria. Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Rodrigues Bueno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.056.658/SP (evento 2, fls. 142-50).

O paciente foi condenado à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal  (evento 2, fls. 7-19).

No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base. Argumenta inidônea a fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, porquanto lastreada na existência de ações penais em curso, relativas a fatos posteriores ao delito em comento e sem trânsito em julgado. Alega afronta ao princípio da presunção da inocência e da individualização da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 140):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. HABEAS CORPUS IMPETRADO ANOS APÓS O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em face de acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que a impetração foi proposta mais de nove anos após o julgamento, estando, portanto, preclusa a matéria. 
2. O agravante aponta ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi majorada com fundamento em processos penais em curso, relativos a fatos posteriores e sem trânsito em julgado, sustentando que tal vício projeta efeitos atuais e contínuos na execução penal, configurando constrangimento ilegal renovado. 
3. Requer o afastamento da preclusão para que seja conhecido o habeas corpus e fixada a pena-base no mínimo legal. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo regimental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade na dosimetria da pena, consistente na majoração da pena-base com fundamento em processos penais em curso, pode ser conhecida em habeas corpus impetrado vários anos após o acórdão condenatório, afastando-se a preclusão temporal sui generis; e (ii) saber se, no caso concreto, há flagrante ilegalidade capaz de justificar a superação da preclusão para o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, mesmo as nulidades qualificadas como absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis. 
4. Constata-se longo lapso temporal entre o julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, em 4/10/2016, e a impetração do habeas corpus, em 30/11/2025, o que impõe o reconhecimento da preclusão da matéria veiculada no writ. 
5. A mera afirmação de efeitos contínuos da dosimetria na execução penal não afasta a preclusão nem autoriza, por si só, o uso do habeas corpus como sucedâneo de meio próprio para revisão da condenação após lapso temporal tão dilatado. 
6. Inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da preclusão temporal sui generis, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o indeferimento liminar do habeas corpus em razão da preclusão temporal sui generis da matéria.”

De partida, verifico que a condenação do paciente transitou em julgado em 31.10.2016 (evento 2, fl. 20).

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o grande lapso temporal entre o julgamento da apelação criminal - 04.10.2016 - e a impetração do writ  em 30.11.2025. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 2, fls. 144-50):

“Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado está sujeita à preclusão temporal sui generis.
(...).
No caso, assim como concluído na decisão agravada, o Tribunal de origem julgou a apelação do ora agravante em 4/10/2016, sendo que somente no dia 30/11/2025 foi impetrado o presente habeas corpus impugnando tal julgado, de modo que o writ, de fato, não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”

Desse modo, assinalo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Presente o contexto, anoto que a matéria trazida nestes autos relativa à dosimetria da pena não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente